Tribunal: TJPA
Processo: 0000019-48.1996.8.14.0109
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.3. Recurso improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0000019-48.1996.8.14.0109
3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA

COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: DR. BRUNNO ARANHA E MARANHÃO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais negativas inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.
3. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Garrafão do Norte/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MANOEL RODRIGUES DA SILVA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que a condenou, de acordo com o entendimento do Conselho de Sentença, pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 21.11.1996, aproximadamente às 19h, o acusado Manoel Rodrigues da Silva, ceifou a vida de sua esposa Maria Eliete Soares, com golpes de facão. Por tal conduta, foi denunciado no tipo previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente com o julgamento pelo Tribunal do Júri e a consequente sentença condenatória às fls. 166/167, contra a qual a defesa recorreu às fls. 19/190-v, pugnando a redução da pena-base no mínimo legal.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 192/197.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento

do apelo (fls. 203/205).

É o relatório.

VOTO

Aponta a Defensoria Pública contrariedade ao art. 59 do Código Penal, ao argumento de
error in judicando
na fixação da pena-base do apelante, pretendendo a readequação da reprimenda no mínimo legal.

Analisando a dosimetria constante às fls. 166, verifico que o juízo monocrático valorou desfavoravelmente ao acusado a culpabilidade, os motivos e as consequências crime.
¿O réu é primário e não registra antecedentes que possam ser valorados. A
culpabilidade
do réu ressoa (sic) grave, contendo alto grau de censurabilidade a conduta praticada. Os
motivos
do crime lhe são inteiramente desfavoráveis. As circunstâncias do delito não lhe favorecem pela maneira como agiu. A conduta social e a personalidade do agente não estão desabonadas nos autos, reputando-lhes favoráveis. Consequências: próprias do delito. Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática do delito. Diante das circunstâncias judiciais encontradas, três delas desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Deixo de reconhecer a atenuante do art. 65, III, c do Código Penal, por não vislumbrar ato injusto da vítima, tornando-a definitiva no neste quantum, de 14 (quatorze) anos de reclusão, à míngua de outras causas modificadoras, majorantes ou minorantes a incidir na aplicação da sanção.¿ Grifei.

Analisando a o trecho acima descrito, entendo que não faz jus o acusado a redução. De fato, a culpabilidade excedeu o grau de reprovabilidade na conduta, na medida em que desferiu
inúmeros golpes de faca por todo o corpo da vítima
, conforme de se verifica através do laudo às fls. 33, fato esse que merece maior reprovação. Além de constar, como desfavoráveis outras duas circunstâncias judiciais, que autorizam, portanto, o afastamento da pena basilar do mínimo legal.

Nesse contexto, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, não vislumbro ofensa ao princípio da proporcionalidade, em se considerando, sobretudo, as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito de 12 a 30 anos de reclusão e a justificação idônea apresentada para a modular em questão.

Desta forma, são, pelo menos, três circunstâncias que pesam contra o acusado na aplicação da pena-base, sem olvidar de que a jurisprudência consolidada do STJ, orienta que havendo uma só circunstância judicial desfavorável é o quanto basta para que a reprimenda base afaste-se do seu mínimo legal (HABEAS CORPUS Nº 397.894 - RJ (2017/0097227-0) RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

1